Tribunal: STF
Processo: RE 634891
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 1. COMPOSIÇÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NOMEAÇÕES REALIZADAS PELO GOVERNADOR DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO MODELO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 2. IRRETROATIVIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 35/2009. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.